Tribunal: STF
Processo: Rcl 31752
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 139 E 156. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1.  No julgamento dos temas 139 e 156 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de extensão de vantagens de natureza genérica devidas a servidores ativos aos inativos com direito à paridade remuneratória.



    2. Não guarda relação de estrita aderência com aqueles julgados acórdão que deixa de estender parcelas remuneratórias a servidor inativo, pela constatação da natureza pro labore faciendo de vantagem prevista em Lei Complementar estadual diversa daquelas analisadas nos paradigmas invocados. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.